Tribunal: TJPA
Processo: 0813749-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813749-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: JORGELENE COSTA DE LACERDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente presa cautelarmente pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se existe ou não fundamento idôneo a amparar a prisão preventiva; (ii) se a favorabilidade dos predicados pessoais tem o condão de impedir a prisão cautelar da coacta; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere; (iv) aferir a viabilidade da concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, inciso III, do CPP e; (v) saber se há similitude fático-processual capaz de autorizar a extensão do benefício da liberdade concedido ao corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No crime de homicídio, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

4. No caso em exame, o juízo fundamentou a necessidade de manutenção da segregação cautelar da paciente na decisão de pronúncia, em razão da gravidade concreta do delito, supostamente praticado em contexto de disputa por bancas de apostas do jogo do bicho, destacando a necessidade de garantir a ordem pública.

5. As condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, sendo que a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a aplicação de medidas cautelares seriam insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. É inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ainda que a paciente seja genitora de filha com deficiência, porquanto responde a delito cometido com violência à pessoa, incidindo na vedação contida no art. 318-A, I, do CPP.

7. O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do art. 580 do CPP, o que não restou evidenciado na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. No crime de homicídio, a gravidade concreta da conduta é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 2. A existência de condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, sendo que a gravidade do crime e a periculosidade do agente indicam que a aplicação de medidas cautelares seriam insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. É inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar nas hipóteses de crimes cometidos mediante violência à pessoa. 4. O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, 121, §2º, I e IV; CPP, art. 318, III, e art. 318-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 802593/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/05/2023; HC n. 727045/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/04/2022; AgRg no HC n. 748854/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/09/2022; AgRg no RHC n. 183.083/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 14/09/2023; AgRg no RHC n. 176.937/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe d
e 14/04/2023; TJPE, HC n. 0003453-67.2022.8.17.9480, relator Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru, j. 26/01/2023;
TJRO, HC n. 0803162-49.2021.8.22.0000, relator Des. José Jorge R. da Luz, j. 26/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de JORGELENE COSTA DE LACERDA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão preventiva à míngua de fundamentação idônea e em malferimento ao art. 318, inciso III, do CPP, por ser mãe de pessoa com deficiência, circunstância que autorizaria a concessão da prisão domiciliar, ressaltando a possibilidade de extensão do benefício da liberdade provisória concedida ao corréu.

Os impetrantes requerem, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, com conversão da prisão preventiva em domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere por deter predicados pessoais favoráveis.

Indeferida a liminar (ID 21618039) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 21744975), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 21856067).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, tendo como vítima Ebson dos Passos da Conceição, alvejado por diversos disparos de arma de fogo, cuja execução teria sido ordenada pela coacta em razão de disputa decorrente de exploração do “jogo do bicho”, sendo a custódia mantida na decisão de pronúncia (ID 21534959).

O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (
AgRg no HC n. 802593/GO
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/05/2023).

Na espécie, o juízo não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada ao manter a prisão preventiva da paciente com fundamento na gravidade concreta do delito, praticado em contexto de disputa por bancas de apostas do jogo do bicho, destacando a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, conforme consignado na decisão objurgada, transcrita no essencial:

“[...]
MANTENHO a prisão preventiva da acusada JORGELENE COSTA DE LACERDA por permanecerem presentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, ante a gravidade em concreta do delito, a forma de agir a ela imputada, sendo que o crime, supostamente, teria ocorrido em razão de desavenças causadas por disputas relativas a jogo do bicho.

Além disso, há notícias de que ora pronunciada constaria como mandante em diversos outros delitos, inclusive, em outros municípios, na qualidade de mentora intelectual, todos eles ligados a essa disputa de jogo do bicho. Outrossim, figura como denunciada em outra ação penal de competência do tribunal do júri (nº 0802267-26.2023.8.14.0070), na qual se encontra com preventiva decretada.

Portanto, entendo imperiosa a constrição cautelar, como meio de garantir a ordem pública e a instrução em plenário, para que não haja receio ou instabilidade nas testemunhas dos fatos, na segunda fase do procedimento (judicium causae).

[...]

Logo, deve prevalecer a manutenção da prisão preventiva, em face dos fundamentos acima expostos.”
(ID 21534959, grifo nosso)

Sendo assim, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (STJ,
HC n. 727045/PB
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/04/2022), hipótese retratada nos autos.

Nesse contexto, as condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura, segundo entendimento pacificado na jurisprudência do STJ (
AgRg no HC n. 748854/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/09/2022).

Sob outro ângulo, inexiste margem para substituir a prisão preventiva pela domiciliar com base no art. 318, inciso III, do CPP.

Nesse particular, a impetração ressalta que a paciente é imprescindível aos cuidados especiais de sua filha, pessoa com deficiência conforme atestam os laudos médicos colacionados aos autos (IDs 21534950, 21534952, 21534954), acrescentando que Ana Júlia Costa de Lacerda foi interditada por ser portadora de retardo mental grave (ID 21534958).

Apesar disso, verifica-se que a paciente foi pronunciada pela prática do crime de homicídio qualificado, cometido com violência à pessoa, de modo que incide, no caso em exame, a vedação contida no art. 318-A, I, do CPP, sendo inviável a concessão da prisão domiciliar.

A esse respeito, a jurisprudência da Corte Especial possui entendimento firmado no sentido de que “os delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa não comportam a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que não se enquadram nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, como no art. 318-A, I, do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no RHC n. 183.083/RS
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 14/09/2023).

Ademais, a imprescindibilidade da paciente quanto aos cuidados especiais de sua filha não restaram demonstrados nos autos, porquanto o laudo social técnico destacou que a “Sra. Maria Ivanete, avó materna de Ana Júlia, exerce o cuidado de fato da jovem”, com a referência de lar e cuidados materiais e afetivos, acrescentando que “Ana Júlia sempre permaneceu na residência da avó sob seus cuidados”, concluindo que “se apresenta adaptada à realidade na residência da avó materna e no núcleo familiar atual, em tratamento médico semestral e medicação diárias adequadas, não necessitando dos cuidados diretos indispensáveis e acompanhamento assertivo da genitora de maneira particular e específica no tratamento e vida cotidiana da filha” (Processo n. 0803712-79.2023.8.14.0070, ID 111997375).

Convém ressaltar que a ata notarial juntada aos autos (ID 21536534) consiste em documento produzido unilateralmente pela parte, de maneira que não tem o condão de alterar a conclusão adotada no laudo técnico elaborado em juízo por Assistente Social.

Desse modo, não vislumbro ilegalidade na decisão que indeferiu o pleito de prisão domiciliar (ID 21534960), porquanto baseada em laudo produzido em juízo e fundamentada na legislação pertinente, inexistindo mácula por ausência de manifestação do Ministério Público, uma vez que “o parecer ministerial é opinativo e não vincula o magistrado que, dentro de seu livre convencimento motivado, pode manter o encarceramento provisório” (TJRO,
HC n. 0803162-49.2021.8.22.0000
, relator Des. José Jorge R. da Luz, j. 26/05/2021).

Por derradeiro, enfatizo que “o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal” (
AgRg no RHC n. 176.937/CE
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/04/2023).

Na espécie, não se observa similitude fático-processual apta a ensejar a extensão do benefício à paciente, porquanto a liberdade provisória concedida ao corréu Washington Douglas Silva Santos se lastreou na insuficiência dos indícios de autoria delitiva (Processo n. 0803712-79.2023.8.14.0070, ID 104932974, pág. 5), sendo confirmado pela sua impronúncia, o que não restou evidenciado em relação à acusada Jorgelene Costa de Lacerda, tendo o juízo concluído pela pronúncia diante da presença de elementos probatórios indicativos de sua participação no crime (ID 21534959).

Ressalte-se que “a análise acerca da fragilidade probatória quanto à autoria delitiva é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar o exame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, providência vedada na via sumária eleita” (TJPE,
HC n. 0003453-67.2022.8.17.9480
, relator Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru, j. 26/01/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/11/2024